Tribunal: TJES
Processo: 5003613-70.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003613-70.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GREG DAS NEVES RODRIGUES

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003613-70.2025.8.08.0000

PACIENTE: GREG DAS NEVES RODRIGUES

Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO DE ANDRADE CARNEIRO - ES27299

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

ACÓRDÃO

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Homicídio qualificado. Excesso de prazo. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de Greg das Neves Rodrigues, denunciado por homicídio qualificado, com pedido de revogação da prisão preventiva, sob alegação de ausência de requisitos legais e excesso de prazo na instrução. O pedido liminar foi indeferido. A ordem foi denegada ao final.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal diante da alegação de ausência de contemporaneidade dos fundamentos, inexistência de periculosidade concreta, excesso de prazo na formação da culpa e possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta do delito imputado ao paciente, vinculado à disputa pelo tráfico de drogas, e na suposta liderança exercida por ele no grupo criminoso, além da existência de outros inquéritos em seu desfavor.

O excesso de prazo não se caracteriza por mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, sobretudo em ações penais complexas, como a dos autos, com pluralidade de réus e defensores distintos.

Não se verificou desídia do Judiciário ou do órgão acusatório, sendo as audiências designadas e redesignadas conforme necessidade processual. Audiência de continuação já marcada.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. A gravidade concreta do delito e a posição hierárquica do paciente no grupo criminoso justificam a manutenção da prisão preventiva. 2. O excesso de prazo na instrução criminal deve ser analisado com base no critério da razoabilidade, não se caracterizando por mera soma aritmética. 3. A existência de designações processuais justifica a dilação do prazo de custódia, não havendo desídia estatal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. LVII e LXI; CPP, arts. 312 e 316.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.09.2021, DJe 04.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003613-70.2025.8.08.0000

PACIENTE: GREG DAS NEVES RODRIGUES

Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO DE ANDRADE CARNEIRO - ES27299

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GREG DAS NEVES RODRIGUES
, apontando como autoridade coatora a MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal Privativa do Júri da Serra/ES, nos autos do processo nº 0016689-44.2021.8.08.0048.

O impetrante alega que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 05/01/2022, sob a imputação de homicídio qualificado, sem que a instrução processual tenha sido concluída. Alega que não há elementos concretos que evidenciem a periculosidade do paciente, inexiste risco de fuga ou indícios de ameaça a testemunhas e o tempo de prisão preventiva já ultrapassa os limites da razoabilidade, caracterizando constrangimento ilegal.

Deste modo, requer a concessão liminar do habeas corpus, a fim de que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, com eventual aplicação de medidas cautelares alternativas. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar e o reconhecimento da ilegalidade da prisão preventiva, garantindo ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. Subsidiariamente, requer a determinação de reavaliação da prisão preventiva pela autoridade coatora, à luz dos argumentos apresentados.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 8217768) pela E. Desª. Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo. Informações da suposta autoridade coatora (ID 12979778). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 13126718) manifestando-se pela denegação da ordem de
habeas corpus
.

Compulsando os autos,
entendo que não assiste razão à impetrante
.
Diante da ausência de novos fatos, peço
venia
aos Eminentes Pares para transcrever a decisão proferida pela

E. Desª. Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo:

“
Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, somente é possível quando estiverem presentes, de maneira
inequívoca
, os requisitos do
periculum in mora
e
fumus boni juris.
Noutros termos, para a concessão do remédio constitucional é imprescindível que estejam demonstrados todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo Paciente.

Consta da petição inicial dos autos de origem que

“
(...) que no dia 15 de dezembro de 2021, por volta de 20h00min, na Rodovia ES 010, bairro Costabella, Serra/ES, os denunciados GREG DAS NEVES RODRIGUES, WALLAS NEVES DOS SANTOS e ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS, vulgo "XANDE" ou "XANDIM", em comunhão de ações e unidade de desígnios, de forma livre, consciente e com dolo de matar, concorreram para a prática do homicídio da vítima Wanderson Gonçalves da Silva, vulgo "Peru", e da tentativa de homicídio da vítima lzabella Marina Neves da Silva, através de

disparos de arma de fogo, provocando as lesões que foram a causa efetiva da morte da primeira vítima, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fls. 97/98, e as lesões corporais na segunda vítima, apenas não consumando o delito por circunstâncias alheias âs suas vontades, eis que lzabella pulou do carro em que ela e Wanderson, vulgo "Peru", se encontravam, com o veículo ainda em movimento, e conseguiu fugir.

Conforme se depreende do caderno investigativo, notadamente da prova oral colhida, a vítima Wanderson, vulgo "Peru", detinha posição de chefia no tráfico de drogas do bairro Direção, Fundão/ES, e os denunciados praticavam a mercancia de entorpecentes na mesma localidade, sendo o contexto de disputa pelo controle da atividade ilícita na região o que motivou a prática dos delitos em apuração.

Segundo restou apurado, o denunciado GREG determinou que os codenunciados WALLAS e ALEXANI3RE „vulgo "XANDE'* ou "XANDIM", executassem o homicidio de Wanderson, vulgo "Peru", fornecendo-lhes para a prática delitiva uma motocicleta modelo Twister, cor cinza, placa RBG 9B58, e um revólver calibre 38, instrumentos efetivamente utilizados na execução dos crimes.

Assim, na data e local dos fatos, os denunciados WALLAS e ALEXANDRE, vulgo "XANDE"'u "XANI3IM'", a bordo da motocicleta modelo Twister, placa RBG 9B58, se aproximaram do veículo modelo X1, cor preta, marca BM%, conduzido pela vítima Wanderson, vulgo "Peru", próximo ao Radar, oportunidade em que os denunciados WALILAS e ALEXANI3RE, vulgo "XANI3E" ou "XANI3IM", efetuaram diversos disparos de arma de fogo em face das vitimas Wanderson, vulgo "Peru", e lzabella, que também estava no interior do veículo, causando o óbito da primeira, por traumatismo torácico (fls. 97/98), e lesões corporais na segunda.

Extrai-se que a vítima Wanderson, vulgo "Peru", revidou os disparos de arma de fogo com a pistola Taurus, calibre .380 ACP, número de série KKO96026 (fl. 31), que portava, atingindo os executores, porém não resistiu as lesões decorrentes do súbito ataque dos denunciados e veio a óbito no local.

A vítima Izabella, por sua vez, foi atingida por disparo de arma de fogo no braço, todavia conseguiu saltar do carro ainda em movimento e fugir, impedindo que os denunciados consumassem seu homicídio, sendo posteriormente conduzida ao hospital pelo SAMU.

Nesse ínterim, ao perceberem que haviam sido atingidos pelos disparos de arma de fogo efetuados pela vítima Wanderson, vulgo "Peru", WALLAS e ALEXANDRE, vulgo "XANDE" ou "XANDIM", evadiram-se e pediram socorro â esposa de WALLAS, Daiana Mendonça de Almeida, que os levou ao UPA de Castelândia para receberem assistência médica, onde ALEXANDRE, vulgo "XANDE" ou "XANDIM", dispensou 3 (três) munições de calibre .38 que portava, as quais foram apreendidas.

Apurou-se que, após a prática dos delitos, o denunciado GREG foi em busca da motocicleta e das armas de fogo utilizadas para a prática dos crimes, tendo retornado com a supracitada moto e uma das referidas armas. Ato contínuo, as escondeu.

Destarte, restou caracterizada a circunstância qualificadora do motivo torpe, tendo os crimes sido praticados no contexto de disputa pelo controle do tráfico de drogas do bairro Direção, no Município de Fundão/ES, em que a vítima Wanderson, vulgo "Peru", detinha posição de chefia.

Também foi configurada a circunstância qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas, haja vista os denunciados terem as abordado subitamente, enquanto elas trafegavam em via pública, e de imediato iniciado os disparos de arma de fogo em sua direção, dificultando sobremaneira qualquer reação defensiva.

Registra-se que o denunciado ALEXANDRE, vulgo "XANDE" ou "XANDIM", no contexto acima narrado, ao portar 3 (três) munições de calibre 38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, incidiu no crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, disposto no artigo 14, caput, da Lei n'0.826/03.”

Conforme decisão impugnada (ID 12579099), após audiências realizadas, há indícios de que a motivação do crime relaciona-se à disputa pelo tráfico de drogas da região.

Ainda, há indícios nos autos de que o paciente possui relevante posição hierárquica dentro do grupo criminoso que ocupa no tráfico de drogas, havendo a suposição de que a ordem de execução das vítimas partiu de sua pessoa.

Ademais, a periculosidade do paciente resta evidenciada em razão da existência de inquéritos policiais em face do paciente (autos nº 0000009-14.2022.8.08.0059 e 0000013-51.2022.8.08.0059), mostrando-se necessária a prisão preventiva para se evitar a reiteração delitiva.

Prosseguindo, s
obre o excesso de prazo, relembro
entendimento pacífico na jurisprudência pátria, de que “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Além disso, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal
de
Justiça que somente configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da
prisão
cautelar, a mora que decorra
de
ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais.

Ademais, a análise do excesso de prazo na instrução criminal deverá ser feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em consulta aos autos de origem, digitalizados, observo que o paciente encontra-se preso há aproximadamente três anos, o que não é irrisório, mas também não pode ser considerado excessivo.

No caso dos autos, é importante destacar que trata-se de ação penal complexa, com 03 três denunciados, possuindo, cada réu, um advogado diferente. Ademais, ocorreram designações de audiência em razão de readequação de pauta e designação de advogados dativos.

Contudo, observo que a Audiência de Continuação fora designada para a data de 20/3/2025.

Deste modo, não se observa no caso em testilha desídia do Poder Judiciário na condução do caso, ou mesmo do órgão acusatório.

Ademais, todos os pleitos da defesa foram todos analisados com celeridade, bem como a regularidade da prisão preventiva, na forma do art. 316, do Código de Processo Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
INDEFIRO A LIMINAR
, resguardando-me na possibilidade de rever o entendimento por ocasião do mérito.”

Deste modo, como bem ponderado pelo Douto Procurador de Justiça, Dr. Cleber Pontes da Silva, diante das peculiaridades do caso em testilha, não se mostra razoável a soltura do paciente em razão de excesso de prazo.

Arrimado nas considerações ora tecidas, ratifico a liminar outrora proferida e DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)